Tribunal: TJPA
Processo: 0012464-13.2016.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012464-13.2016.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: GLECIA GIULENE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, DETERMINANDO AO ESTADO DO PARÁ E AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DA INTERESSADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
SENTENÇA CONFIRMADA PELA PRESENTE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0012464-13.2016.8.14.0040.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
confirmar a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da Vara da Fazenda Pública e de Execução Fiscal de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
ajuizada por
GLECIA GIULENE DA SILVA
, representada por sua genitora
ELIENE DUTRA DA SILVA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE

PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, consta dos autos que a autora foi diagnosticada com quadro grave de acidose tubular renal e nefrocalcinose, sendo necessário para o tratamento altas doses
de Citrato de Potássio para evitar graves doenças ósseas, cálculos e perda da função renal.

Ante a necessidade de fazer uso com urgência do medicamento LITOCIT 10 MEQ, a hipossuficiên
cia da demandante e a recusa do Estado do Pará e Município de Parauapebas em fornecer a medicação em questão, foi proposta ação de obrigação de fazer em vistas à garantia de tratamento médico adequado.

Em sendo assim, considerando as particularidades do caso em tela e os documentos juntados aos autos, o juízo de piso julgou procedente a demanda.

Após publicada decisão de mérito, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública, somente produzindo efeitos o julgado de primeiro grau após ratificação por parte do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tratando-se de condição para a eficácia da sentença.

De início, cumpre ressaltar que
a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Em outras palavras,
diante do caráter fundamental da tutela de urgência em que há o risco de sucumbir o direito à vida em razão da negativa do fornecimento do remédio indispensável, justifica-se até mesmo a dispensa de prévia autorização orçamentária e procedimento licitatório.

Portanto,
no que tange a alegação de falta de dotação orçamentária, relevo que esta não serve de escusa para o cumprimento da obrigação. O direito à saúde não pode deixar de ser concretizado sob a alegação de que a realização de despesa ficaria dentro da esfera da estrita conveniência do administrador.

Destarte, a norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, confrontando os argumentos tecidos pelos entes públicos ao longo da instrução processual
para justificar a exclusão do polo passivo da demanda,
ressalto não vislumbrar qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade nem do Estado do Pará e nem do Município de Parauapebas para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Por fim, quanto a argumentos de ausência de interesse de agir ou perda do objeto, em razão do cumprimento da obrigação, cabe mencionar que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

Desta feita, por tudo que consta dos autos, e conforme a legislação e a jurisprudência pátrias, merece confirmação a decisão de piso.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA confirmando a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021